Tribunal: TJDFT
Processo: 0709662-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709662-56.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. EMBARGADO: ANA PAULA MORAES DE AZEVEDO D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos Declaratórios opostos por CEB DISTRIBUIÇÃO S/A em face de ANA PAULA MORAES DE AZEVEDO contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pela ora Embargante. Em suas razões recursais, a Embargante aduz que houve omissão quanto à sua alegação de responsabilidade probatória da Embargada. Suscita a ocorrência de fato superveniente que acarreta a perda do objeto da demanda, ante a privatização da empresa. Afirma que a transferência do seu controle acionário e sua consequente retirada do quadro da administração pública indireta do Distrito Federal implica na caducidade do concurso público prestado pela Embargada e impossibilidade de imposição da obrigação de contratá-la, notadamente porque aprovada em concurso na condição de cadastro-reserva. A Embargada ofertou contrarrazões, sustentando que a privatização da Embargante não tem o condão de eximir a sua responsabilidade pela preterição de candidata aprovada em concurso público. Instada a manifestar-se sobre a tempestividade dos Embargos Declaratórios, a Embargante manteve-se inerte. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, observa-se que o acórdão embargado foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de março de 2021, terça-feira, e publicado no primeiro dia útil subsequente, ou seja, no dia 17 de março de 2021, quarta-feira. De acordo com o disposto no art. 1.023 do CPC c/c 219 do CPC, o prazo para interposição dos Embargos Declaratórios teve início no dia 18 de março de 2021, quinta-feira, e encerrou-se no dia 24 de março de 2021, quarta-feira. Os Embargos Declaratórios foram opostos somente em 6 de abril de 2021, portanto, quando já exaurido o prazo recursal. Nesse contexto, é imperioso concluir pela intempestividade do recurso e, por conseguinte, pela ausência de pressuposto de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos Declaratórios, por serem inadmissíveis e o faço com fundamento no 932, III, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de junho de 2021 14:10:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador